Tribunal: TJDFT
Processo: 0713586-67.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713586-67.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CESB – Centro de Educação Superior de Brasília Ltda., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela provisória em ação declaratória cumulada com repetição de indébito, visando a suspensão da exigibilidade de ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição (TUST e TUSD). Em suas razões, o agravante sustenta que que a decisão merece ser reformada por não considerar a jurisprudência consolidada tanto no STJ quanto no próprio TJDFT sobre a exclusão do ICMS das tarifas TUST e TUSD. Alega que a cobrança do tributo sobre tais tarifas configura bitributação, uma vez que o ICMS deveria incidir apenas sobre o consumo de energia elétrica, e não sobre as etapas de transmissão e distribuição, que são apenas meios necessários para a entrega do serviço. Quanto ao perigo de dano, a agravante afirma que o pagamento continuado do tributo sobre as tarifas indevidas poderá comprometer sua situação financeira, colocando em risco a continuidade de suas atividades. Afirma que as provas colacionadas aos autos, como faturas de energia elétrica que demonstram a cobrança indevida, corroboram a urgência da medida. Ao fim, pugna pelo provimento do agravo, para que seja reformada a decisão resistida, a fim de que seja deferida liminarmente a tutela de urgência, determinando-se a suspensão da exigibilidade do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição (TUST e TUSD). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, no curso do processamento do presente recurso, foi proferida sentença no feito de origem (ID no 197121536), restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 09 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator